Tribunal: TJES
Processo: 5027876-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027876-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: TIAGO RODRIGUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027876-56.2024.8.08.0048

RECTE.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECDO.: TIAGO RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12025175. Contrarrazões Id. 12025179, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12025175), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12025173), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I) DECLARAR a nulidade da transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a requerida efetuar a restituição da quantia ao autor, de forma simples, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função); II) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais sob argumento de que é cliente da ré e recebeu uma ligação ofertando um aumento de crédito em seu cartão vinculado à conta digital. Afirma ter sido informado que para a aprovação do aumento de crédito precisaria ter pelo menos R$ 600,00 na conta, razão pela qual efetuou a transferência do seu salário no valor de R$ 2.245,61. No entanto, logo após a transferência, verificou que haviam realizado duas compras indevidas através do seu cartão de débito, uma de R$ 2.000,00 e outra de R$ 245,00. Relata que no mesmo dia registrou a reclamação junto à ré, que reconheceu a clonagem do seu cartão, todavia, não houve devolução. Requereu dano material em dobro no valor de R$ 4.490,00 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude perpetrada teria sido efetivada através de informações passadas pela própria parte recorrida/autora para os falsários. Afirma ainda que não há dano moral. Requereu que os juros do dano moral sejam contabilizados a partir do arbitramento e não da citação.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso que o Recorrido foi vítima de golpe denominado “falsa central telefônica”, praticado por terceiro, sendo que seu cartão foi clonado.

A par disso, vê-se que a demandante comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado ao Id. 12025150, bem como impugnou tais transações junto ao banco suplicado (Id. 12025152), alegando ter sido vítima de fraude.

Desse modo, ainda que a parte recorrida tenha sido vítima de fraude, a recorrente não trouxe prova da absoluta segurança de seus sistemas de serviços fornecidos à Autora, isso é, não há prova de que os sistemas da recorrente e de seus parceiros são imunes a fraude, de modo que não se pode concluir que não concorreu para que os fatos narrados nestes autos tivessem ocorridos.

Como se depreende dos autos, a Requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso do consumidor que informa não ter realizado, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida.

Com efeito, reitero, é flagrante a ocorrência da prestação de serviço defeituoso, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, o que acarreta a responsabilidade pelos prejuízos causados, diante da falha de segurança ocorrida.

Portanto, força reconhecer que não havendo demonstração da existência, validade e eficácia de relação jurídica contestada, não houve, por consequência, justa causa para o lançamento do débito contra a parte autora, feito pela instituição financeira, tratando-se, portanto, de ato contrário ao direito.

Saliente-se ainda que as operações demonstram, pelo
modus operandi
utilizado, tratar-se mesmo de conduta criminosa,
tanto é que houve o estorno pela ré do valor de R$ 245,00 (Id. 12025152 - Pág. 22), mas não houve estorno do valor de R$ 2.000,00.

Nesse contexto, o caso presente caracteriza como fraude, uma vez que o consumidor afirma que não realizou as compras lançadas no cartão de débito, em loja física, descrito nestes autos,
e por outro lado a ré não apresentou provas de compras que foram efetuadas pelo recorrido para comprar sua veracidade,
de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria
ter averiguado as transações objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela parte autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora do valor da compra, qual seja, R$ 2.000,00 e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Por fim, quanto aos juros do dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). Logo,
correta a sentença que determinou juros do dano moral a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)